Tribunal: TCU
Processo: 039.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 755/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.947/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lucas Goncalves Gomes (XXX.205.977-XX); Lucas Macedo de Oliveira e Silva (XXX.568.997-XX); Lucas Mello Barroso (XXX.397.597-XX); Mateus Damasceno Passos Silvestre (XXX.425.917-XX); Matheus Henrique Fernandes Batista (XXX.913.598-XX); Maycon Douglas Paiva Oliveira (XXX.047.786-XX); Patrick Crispim Leite (XXX.840.817-XX); Renan Silva Sa (XXX.932.667-XX); Samuel Eliezer de Lima Lourenco (XXX.608.167-XX); Thiago Henrique Alves Barboza (XXX.067.508-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.